Tribunal: TJPA
Processo: 0003822-24.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003822-24.2019.8.14.0015

APELANTE: ERICK DE SOUSA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003822-24.2019.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: ERICK DE SOUSA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 139 DO STF. REGIME INICIAL. IMPROVIMENTO. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIMENTO DE CUMPRIMENTO INICIAL DA REPRIMENDA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Erick de Sousa Lima contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa pleiteia a modificação do regime inicial para o aberto, com base na Súmula Vinculante nº 139 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o regime aberto, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) verificar, de ofício, a necessidade de readequação da fração de diminuição da pena na aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da Súmula Vinculante nº 139 do STF requer o cumprimento cumulativo dos requisitos: reconhecimento do tráfico privilegiado, ausência de vetores negativos na primeira fase e cumprimento dos requisitos previstos do art. 33, §2º, ‘c’ e do art. 44, ambos do CP.

4.

No caso, o apelante foi condenado a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, o que impede a fixação do regime aberto, uma vez que não atende ao requisito estabelecido no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

5.

De ofício, readequa-se a fração de diminuição da sanção na aplicação do tráfico privilegiado para 2/3, uma vez que o apelante preenche todos os requisitos legais para tanto, resultando na fixação da pena em 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com conversão da reprimenda privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. O regime inicial de cumprimento de pena não pode ser alterado para o aberto quando a condenação ultrapassa o limite de 04 anos, conforme o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. 2. A fração de diminuição da reprimenda pela incidência do tráfico privilegiado deve ser fixada em 2/3 quando preenchidos todos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 33, § 2º, alínea “c”, e art. 44; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 139; STJ, AgRg no HC 654.437/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.08.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
e de
OFÍCIO
aplicar a causa de diminuição na fração de 2/3 (dois terços), fixando a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
a ser cumprida em
regime aberto
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003822-24.2019.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: ERICK DE SOUSA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ERICK DE SOUSA LIMA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão e ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 19182507 P. 2-4) que no dia 02/5/2019, por volta das 10h20min, o Apelante foi preso em flagrante delito em razão de trazer consigo/transportar 29 (vinte e nove) unidades de “pedra de óxi”, tendo ainda informado que possuía mais entorpecentes em sua residência.

Em razão disso, a guarnição se dirigiu ao imóvel informado e em revista foram encontradas mais 08 (oito) unidades da mesma substância.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 19182610 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19182623), pugnando pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, em razão da Súmula Vinculante nº 139 do STF.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 19182625 p. 1-4), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
(ID nº 21350590 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1. Da
modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda

A defesa busca a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, alegando que o Recorrente faz
jus
ao regime aberto em razão da incidência da Súmula Vinculante n. 139 do STF.

O verbete Súmula Vinculante nº 139 do STF contém a seguinte redação:

“É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do
art. 33, § 2º, alínea c
e do art. 44, ambos do Código Penal”. (grifei)

Assim, é cediço que para que o Recorrente tenha direito à fixação do regime aberto e à substituição da pena corpórea por medida restritiva de direitos, é necessário que se cumpra todos os requisitos de forma
cumulativa
.

Com efeito, na espécie o Apelante foi condenado a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
desatendendo, pois, o requisito estipulado no
art. 33, § 2º, alínea “c”
, do Código Penal para fazer
jus
ao regime aberto, como propugnado na súmula Vinculante nº 139.

2.
De Ofício: Tráfico Privilegiado em sua fração máxima.

DE

OFÍCIO
, em razão da ampla devolutividade do recurso, entendo que deve ser reformada a dosimetria na
terceira fase
, conforme fundamentação a seguir:

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sem qualquer fundamentação:

“
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06:

A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR).

O réu faz
jus
à diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, em 1/6 (um sexto) tendo em vista que é primário (possui sentença penal condenatória, conduto, sem trânsito em julgado e de fato posterior ao dos presentes autos), não há provas de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa
.”

Contudo, analisando os autos verifico que o Apelante preenche todos os requisitos para a sua concessão no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Desta feita, considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e dezessete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
de
OFÍCIO
aplico a causa de diminuição na fração de 2/3 (dois terços), fixando a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
a ser cumprida em
regime aberto,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024